Tribunal: TJDFT
Processo: 0724322-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. RECURSOS DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO JUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO TERCEIRO APELANTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Descabida a alegação de nulidade do reconhecimento aventada pela Defesa do terceiro apelante, pois, na hipótese lançada aos autos, o reconhecimento pessoal do terceiro apelante em Juízo foi realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.

3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.

4. Na espécie, cotejadas as provas dos autos, sobretudo as declarações da vítima e os depoimentos testemunhais, tudo em harmonia com os elementos de convicção colhidos em sede extrajudicial, ficou demonstrado que os três apelantes atuaram com divisão de tarefas e unidade de desígnios para a prática do crime de roubo ora apurado – todos os acusados se encontravam no veículo Fiat/Pálio vermelho, e, após a escolha da vítima, o terceiro apelante saiu do veículo, e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo e o aparelho de telefone celular da vítima, deixando o local em alta velocidade e sendo seguido e apoiado pelos demais denunciados que estavam no veículo Fiat/Pálio vermelho –, afigurando-se inviável acolher a pretensão absolutória formulada pelas Defesas.

5. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto estava cumprindo pena, diante da maior reprovabilidade da conduta.

6. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de duas majorantes (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), uma delas seja utilizada para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase.

7. É de ser afastada a avaliação desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime em relação ao delito de falsa identidade praticado pelo terceiro apelante se não se vislumbra o concurso de pessoas no caso concreto.

8. Reconhecido o concurso material entre delitos praticados pelo terceiro apelante, cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e detenção), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas.

9. Recursos do primeiro e do segundo apelantes conhecidos e não providos para manter a sentença que os condenou como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima. Recurso do terceiro apelante conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), e do artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime em relação ao crime de falsa identidade, reduzindo-lhe a pena do aludido crime de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção para 04 (quatro) meses de detenção, mantendo-se inalterada a pena do crime de roubo circunstanciado, fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, e o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, fixando-se, todavia, o regime inicial semiaberto para a pena de detenção.